Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localização de bens da parte executada, sob o fundamento de ausência de indícios de modificação patrimonial e da excepcionalidade da medida por envolver sigilo fiscal. A agravante sustenta que o tempo decorrido desde a última consulta é superior a cinco anos, o que justificaria a renovação das diligências, por ser plausível alteração da situação econômica do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o transcurso de prazo superior a cinco anos desde a última tentativa de localização de bens justifica, por si só, a reiteração das pesquisas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, independentemente de prova prévia de alteração na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a consulta aos sistemas de localização patrimonial é medida legítima e eficaz para a satisfação do crédito exequendo, sendo possível sua reiteração após lapso temporal razoável, ainda que as diligências anteriores tenham sido infrutíferas.
4. O decurso de prazo superior a cinco anos entre a última tentativa e o novo pedido configura intervalo mais que razoável para justificar nova busca, em conformidade com o entendimento firmado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A exigência de demonstração prévia da modificação da situação econômica do devedor para autorizar a reiteração de diligência sigilosa impõe ônus excessivo ao credor, cuja única forma de obtenção da informação depende justamente da autorização judicial para uso das ferramentas eletrônicas.
6. A negativa de acesso aos sistemas INFOJUD e RENAJUD compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação, da efetividade e da razoabilidade, consagrados nos artigos 6o e 139, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705889, AI 0703127-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.5.2023, DJe 14.6.2023; AI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9.9.2020, DJe 28.9.2020; AI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.8.2020, DJe 21.8.2020.

(m)